Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707093-49.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos, etc., Antes da análise da pretensão recursal, necessário se faz a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, notadamente o recolhimento do preparo recursal. Na hipótese, a parte apelante deixou de recolher o devido preparo e postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando o comprometimento de seu salário com diversas despesas, porém, deixou de comprová-las. Por outro lado, como ela própria afirma em seu apelo, seus rendimentos encontram-se muito acima da média nacional, conforme infere-se de seu contracheque (ID 28539094, pág. 2) Contudo, as custas de preparo recursal equivalem à quantia de R$ 18,07 (dezoito reais e sete centavos) – Resolução TJDFT no 1/2020, Tabela A, item I -, o que representa aproximadamente um milésimo (0,001%) de seu salário mensal. Assim sendo, concedo, ad cautelam, o prazo de 10 (dez) dias para que a parte apelante comprove robustamente [contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, e outros documentos pertinentes, etc.], suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiado pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, a deserção recursal. Cumpra-se.Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator